Tribunal: TJSP
Processo: 2105430-96.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul contra decisão que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada, Fernandes & Claro Locações, Transportes e Logística Ltda, sob alegação

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul contra decisão que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada, Fernandes & Claro Locações, Transportes e Logística Ltda, sob alegação de dissolução irregular.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença de elementos aptos a caracterizar dissolução irregular ou prática de atos previstos no art. 135, III, do Código Tributário Nacional, a justificar o redirecionamento da execução fiscal. No caso a multa foi imposta após a regular dissolução da agravada, o que afasta a hipótese de aplicação da Súmula 435 do STJ.
III. Razões de Decidir
3. O redirecionamento da execução fiscal exige comprovação de excesso de poderes, infração à lei ou dissolução irregular, não bastando o mero inadimplemento da obrigação (Súmula 430 do STJ).
4. A pessoa jurídica foi formalmente dissolvida em momento anterior ao vencimento do débito, não havendo comprovação da existência de obrigação exigível à época da dissolução, nem indícios de fraude, o que afasta o redirecionamento da execução fiscal aos sócios.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A dissolução formal da empresa, desacompanhada de prova de passivo exigível ou fraude, não autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios. 2. A ausência de bens ou a não localização da empresa não constituem, isoladamente, indícios de responsabilidade pessoal dos sócios.
Legislação Citada: Código Tributário Nacional, art. 135, III; Código Civil, art. 50.
Jurisprudência Citada: STJ, Súmula no 430; STJ, Súmula no 435; STJ, REsp no 1.777.861/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 5/2/2019.